Tribunal: STF
Processo: RE 522570
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO
   A SERVIDOR INATIVO DE REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL.
   IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que é inviável estender a servidores inativos as vantagens
   pecuniárias decorrentes de reposicionamento, na carreira, de
   servidores ativos, com fundamento no art. 40, § 8º, da
   Constituição. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.